Tribunal: TJMT
Processo: 1014970-68.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1014970-68.2024.8.11.0000

Classe:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Assunto:
[Adicional de Insalubridade]

Relator:
Des(a).MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[PATRICIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 720.322.941-68 (ADVOGADO), MARCIA GONCALVES PEREIRA - CPF: 702.351.711-15 (IMPETRANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aTURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Des(a).MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E, NO MÉRITO, POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, SENDO ACOMPANHADA 3° VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, 4ª VOGAL, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 6ª VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 7° VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 8° VOGAL, DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, CONVOCADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. VENCIDA A RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, 2° VOGAL, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, E A 5ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

Direito administrativo e constitucional. Mandado de segurança. Suspensão de adicional de insalubridade de policial penal. Preliminar de ilegitimidade passiva. Necessidade de processo administrativo prévio para garantir contraditório e ampla defesa.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra o ato do Secretário de Estado de Segurança Pública, que determinou a suspensão do adicional de insalubridade concedido à categoria dos policiais penais, com fundamento em novo Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT). A impetrante, policial penal, alega que a suspensão ocorreu sem intimação prévia para
acompanhar a elaboração do LTCAT, violando seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado de Segurança Pública; e (
ii
) a legalidade do ato de suspensão do adicional de insalubridade sem a prévia instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao servidor.

III. Razões de decidir

3. Se o ato coator objeto do mandado de segurança consiste na cessação do pagamento de adicional de insalubridade de servidor público, por ordem do Secretário de Estado de Segurança Pública, este é parte legítima para figurar no polo passivo do
mandamus
.

4. A Constituição Federal e o princípio da autotutela administrativa garantem à Administração o poder de anular atos próprios considerados ilegais, mas condicionam esse desfazimento, especialmente quando há efeitos concretos sobre direitos individuais, à prévia instauração de procedimento administrativo.

5. A ausência de intimação da impetrante para se manifestar no processo de elaboração do laudo e o simples envio de comunicação sobre a suspensão não atendem aos requisitos de contraditório e ampla defesa.

6. A decisão baseia-se no entendimento do STF (Tema nº 138 de repercussão geral), que exige regular processo administrativo para a revogação de atos com efeitos concretos na esfera de interesses individuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança concedida, para determinar que o adicional de insalubridade seja mantido até a devida instauração de procedimento
administrativo, assegurando à impetrante o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Tese de julgamento: "A suspensão de adicional de insalubridade com base em novo laudo técnico depende de prévia instauração de procedimento administrativo, que assegure ao servidor o contraditório e a ampla defesa."

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV;Lei n. 12.016/2009, art. 6º, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 594.296, Tema nº 138, Rel. Min. Dias Toffoli.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR”,
impetrado por MÁRCIA GONÇALVES PEREIRA, contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Sustenta a parte impetrante que é agente penitenciária, atualmente lotada na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May e, no mês de abril, recebeu um e-mail da Secretaria de Segurança Pública informando que o adicional de insalubridade que percebia seria suspenso em razão de um laudo técnico elaborado por EVOLUE SERVIÇOS LTDA EPP.

Afiança, outrossim, que ainda na folha de pagamento do referido mês já houve a supressão do adicional mencionado, de forma arbitrária,
uma vez que não foi intimada para acompanhar a perícia, tampouco recebeu cópia da conclusão dos estudos realizados.

Salienta, ademais, que o Sindicato dos Profissionais do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso impetrou o Mandado de Segurança Coletivo n.º 1008462.43.2023.8.11.000, obtendo decisão liminar favorável para que o ESTADO DE MATO GROSSO se abstenha de suprimir o pagamento do referido adicional aos filiados do sindicato impetrante, todavia,“(...)a impetrante não é sindicalizada por motivos pessoais e não há lei que a obrigue ser sindicalizada, contudo a situação da impetrante é exatamente igual a todos os filiados do SINDSPPEN, portanto merece ter em seu favor concedida também em sede de liminar a decisão para determinar ao Estado que volte a pagar o seu Adicional de insalubridade”.

Esclarece que o adicional de insalubridade é direito constitucional e constitui cláusula pétrea, de modo que a sua supressão constitui ato ilegal e abusivo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, entre outras alegações e providências, requer:

“a) Conceder liminar inaudita altera
pars
, para determinar que o Governo do Estado de Mato Grosso, ora impetrado, volte a pagar a impetrante
MARCIA GONÇALVES PEREIRA MATRÍCULA 290985,
o adicional de insalubridade com pagamento retroativo desde o mês de abril, haja vista os motivos já expostos, assim como em forma de extensão ao mandado de segurança n°1008462-43.2023.8.11.0000 (MS do Sindicato);

b) A notificação do impetrado para que preste informações no prazo legal;

c) a oitiva do Ministério Público para ofertar parecer sobre o pedido, na condição de custos legis.

d) no mérito A CONCESSÃO DE ORDEM para DETERMINAR que o impetrado volte a pagar a impetrante, volte a pagar a impetrante
MARCIA GONÇALVES PEREIRA MATRÍCULA 290985,
o adicional de insalubridade, visto que o direito ao recebimento de adicional de insalubridade é direito social e pela Constituição Federal constitui cláusula pétrea segundo narrado acima, na sabedoria que o caracteriza, praticando ato de mais lídima e soberana JUSTIÇA!!!

e) Manifesta pelo processo 100% DIGITAL”.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 217619189).

O ESTADO DE MATO GROSSO, na defesa técnica, argui a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, e, no mérito, requer a denegação da ordem (ID. 219887682).

Na sequência,
acolhida a emenda à inicial,
a fim de retificar o polo passivo, para que passe a constar como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA e
rechaçado o pleito de reconsideração
(ID. 220450196).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
concessão
da segurança (ID. 228610169).

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MÁRCIA GONÇALVES PEREIRA, contra ato apontado como
ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SESP).

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Preliminarmente, o ESTADO DE MATO GROSSO, na defesa técnica, suscita a ilegitimidade passiva
ad causam
, afirmando que“(...) não foi o Governador quem determinou a interrupção do pagamento do adicional de insalubridade da impetrante, conforme se depreende os holerites acostados aos autos. Logo, a autoridade apontada como coatora no mandado de segurança é ilegítima para figurar no polo passivo.”(ID. 219887682).

Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, nos termos do artigo 6.º, §3.º, da Lei n.º 12.016/2009.

Igualmente, é cediço que a legitimidade da parte é uma das condições da ação, cujo não preenchimento inviabiliza o avanço no exame de mérito, demandando a extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC,
in
verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V -
reconhecer
a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI -
verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual
;

(...)

§ 3º
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos
IV, V,
VI
e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.” (grifo nosso)

No caso vertente, o impetrante aponta, na inicial do
mandamus
, como autoridade coatora o
Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso,
no entanto, verifica-se que a decisão administrativa foi proferida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (ID. 217294675).

A Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP/MT, assim denominada pela Lei Complementar n. º 612/2019, tem como missão promover a preservação da ordem pública e da defesa social em benefício da sociedade mato-grossense.

De acordo o art. 70, inciso V, do Decreto n.º 610, de 06.12.2023, que aprova o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, compete a Coordenadoria de Folha de Pagamento:“(...)
realizar lançamento de adicional de insalubridade no sistema informatizado,
bem como fazer a gestão das alterações e cancelamentos dos respectivos adicionais quando ocorrer alteração na lotação do servidor;”.

Além disso, informado pela Superintendência de Gestão de Pessoas que:“(...) fica estabelecido o
prazo de 5 (cinco) dias
para ciência e manifestação quanto ao teor da r. decisão baseada no documento técnico, devendo ser direcionado o pedido à
Gerência de Saúde e Segurança desta Superintendência de Gestão de Pessoas através do sistema SIGADOC
”.

Em relação ao Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, o art. 15, do referido diploma legal, prevê as suas atribuições como:

Art. 15. O Gabinete do Secretário de Estado de Segurança Pública tem como missão a defesa da ordem jurídica, da ordem pública, dos direitos políticos e das garantias constitucionais, promovendo a segurança no Estado de Mato Grosso, competindo-lhe:

I -
formular
, coordenar, executar e monitorar a Política Estadual de Preservação da Ordem Pública e Segurança no Estado, que será norteada pelos princípios fundamentais da integração e da regionalização;

II -
planejar, coordenar
e monitorar as atividades de: Polícia Ostensiva; Polícia Judiciária Civil; Perícia Oficial e Identificação Técnica; Prevenção, Combate e Extinção de Incêndios, Busca e Salvamento, e outras de Bombeiro Militar; e Segurança, Controle e Fiscalização de Trânsito promovendo avaliações periódicas de desempenho, produtividade e eficiência; executando as correções necessárias para o alinhamento à Política Estadual de Segurança Pública;

III - formular e gerir a política prisional por meio da custódia dos indivíduos privados de liberdade promovendo condições efetivas para sua reintegração social;

IV -
estabelecer, elaborar
e gerir a política de atendimento às medidas socioeducativas, visando proporcionar ao adolescente em conflito com a lei meios efetivos para sua ressocialização;

V -
formular
e monitorar a política de controle, registro e fiscalização do fabrico, transporte e uso de armas, munições, explosivos, combustíveis e inflamáveis no âmbito da Secretaria de Estado de Segurança Pública e suas unidades desconcentradas;

VI -
propor
suporte administrativo operacional e financeiro aos conselhos integrantes de sua estrutura administrativa;

VII - oferecer auxílio e executar ação complementar às autoridades da segurança nacional;

VIII - planejar, executar e monitorar a segurança pública na zona de fronteira, no âmbito de sua competência, promovendo gestão, acordos e parcerias junto ao Governo Federal para potencializar a segurança na região;

IX -
elaborar
propostas de legislação e regulamentação em assuntos de segurança pública, bem como validar e encaminhar ao governador do Estado as propostas das unidades desconcentradas;

X -
auxiliar
na elaboração da lista de promoção no âmbito da Secretaria de Estado de Segurança Pública, orientando o governador na sua decisão;

XI - julgar os recursos interpostos contra decisões originárias da Presidência do Detran;

XII - promover a integração do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso nas ações de interesse da segurança no trânsito;

XIII - propor a instauração de procedimento disciplinar em desfavor de servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública e suas unidades, na forma da legislação específica;

XIV - gerir os recursos destinados aos fundos vinculados à Secretaria de Estado de Segurança Pública;

XV -
determinar
cumprimento aos atos de citação, intimação ou comunicação de decisões judiciais recebidos;

XVI - zelar pelo livre exercício dos poderes constituídos.

Portanto, a menção de que:“a Coordenadoria de Folha de Pagamento desta Superintendência, serve do presente para
COMUNICAR
que por decisão administrativa do Dirigente Máximo da Secretaria de Estado de Segurança Pública vossa senhoria
DEIXARÁ DE RECEBER o ADICIONAL DE INSALUBRIDADE”
,não torna o Secretário de Estado responsável pela suspensão do pagamento, pois, como dantes mencionado, eventual recurso administrativo não está na sua alçada de competência.

A Primeira Seção do STJ, ao julgar o MS 4.839/DF (Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJU de 16.02.98), consignou que“a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, não a que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo; mal endereçado o
writ,
o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito”.

Igualmente, sabe-se que,“(...)o critério para se estabelecer a competência para o julgamento do mandado de segurança é definido em razão da função ou da categoria funcional da autoridade indicada como coatora (ratione
auctoritatis
)”(STJ – CC 150.945/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13.09.2017,
DJe
20.09.2017).

Ressalta-se, por oportuno, que, em caso análogo (interrupção do pagamento do adicional de insalubridade), foi o entendimento adotado pela Excelentíssima Desembargadora Maria Erotides Kneip, no
Mandado de Segurança n.º 1013643-64.2019.8.11.0000,
julgado em 09.03.2020, reconhecendo a ilegitimidade passiva do GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA.

Sendo assim, a indicação equivocada da autoridade coatora conduz à extinção do processo por não ser responsável para responder pelo ato e, assim, integrar o polo passivo da ação mandamental.

Desse modo, reconhecida a ilegitimidade passiva da parte impetrada, descabe a emenda da inicial para a correção do polo passivo do
writ,
porquanto este Sodalício é absolutamente incompetente para julgar mandado de segurança, contra ato ou omissão de outras autoridades, senão as relacionadas no art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É o que dispõe a Súmula 628, do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.”

Logo,em casos como o dos autos, no qual a correção da autoridade erroneamente indicada importa em modificação de competência judiciária, não é possível oportunizar a emenda à inicial.

Nesse sentido, entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - AUTORIDADE COATORA - ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
- EMENDA À INICIAL - ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a decisão recorrida constam das razões recursais.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser admitida a emenda à petição inicial para a correção de equívoco na indicação da autoridade coatora em Mandado de Segurança, desde que a retificação do polo passivo não implique alteração de competência judiciária e a autoridade erroneamente
indicada pertença à mesma pessoa jurídica da autoridade de fato coatora.

(N.U 1001390-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2023,
Publicado
no DJE 16/05/
2023)(
grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO — DECISÃO DENEGATÓRIA DA ORDEM – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM — SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — NÃO RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO — ATO PRATICADO PELA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL
—SEM
REPAROS – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para fins de ilegitimidade passiva ad causam no mandado de segurança, o art. 6º, §3º, da Lei nº 12016/2009, descreve que: “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

2. Consoante já decido por este Sodalício, o Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos não possui legitimidade para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança em que se questiona a não recomendação do candidato na fase da investigação social, uma vez que a prática do ato impugnado é da competência da Comissão de acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social, conforme previsão editalícia. Nesse sentido: N.U 1004729-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ
CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021; N.U 0041744-31.2019.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2020,
Publicado
no DJE 13/02/2020.

3. Inaplicabilidade da teoria da encampação quando acarretar modificação da competência do Órgão Jurisdicional para o conhecimento do mandado de segurança (Súmula 628/STJ), como se afigura a hipótese posta, em referência ao artigo 96, I, g, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

4. Recurso de Agravo Interno desprovido. Decisão agravada sem reparos.

(N.U 1006427-18.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2022,
Publicado
no DJE 12/08/
2022)(
grifo nosso)

Ressalta-se, por fim, que não é cabível“(...) a impetração originária de ação mandamental neste egrégio Tribunal na forma realizada, sob pena de se permitir à impetrante eleger o órgão jurisdicional que mais lhe convém para solução da alegada ofensa ao seu direito líquido e certo, alterando a competência para apreciação da demanda segundo as regras previstas na legislação processual civil e na Constituição do Estado de Mato Grosso”(
ex
vi,
Mandado de Segurança n.º 1001255-27.2022.8.11.0000, Relatora: Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 21.10.2022, publicado no DJE 21.10.2022).

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva da autoridade coatora,
e, em consequência,
JULGO
EXTINTO O
MANDAMUS,
sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, incisos IV e VI, do CPC, e artigo 51, inciso XXII, do RITJ/MT, e
DENEGO
a segurança, nos termos do artigo 6.º, § 5.º, da Lei n.º 12.016.2009.

Sem custas e sem consectários sucumbenciais.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (7ª VOGAL):

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
Márcia Gonçalves Pereira
contra ato do
Secretário de Estado de Segurança Pública
(emenda a inicial deferida – id. 220450196), alegando risco de ato abusivo e inconstitucional ao suspender o pagamento de adicional de insalubridade com base em um laudo LTCAT produzido unilateralmente.

A E. Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, proferiu voto reconhecendo a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Segurança Pública como autoridade indicada e, por conseguinte, extinguiu o mandado de segurança, denegando a segurança pleiteada.

Ao contrário do entendimento da E. Relatora entendo que há legitimidade do Secretário de Estado de Segurança Pública para figurar no polo passivo da presente demanda.

Isso porque o artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, estabelece que "
considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual
emane
a ordem para sua prática
."

Verifica-se que o ato coator foi emanado
por decisão administrativa do Dirigente Máximo da Secretaria de Estado de Segurança Pública
, e cumprida a comunicação pela Superintendência de Gestão de Pessoas.

Neste caso, a conduta apontada como abusiva foi praticada por ordem do Secretário de Segurança Pública, que detém competência para rever a decisão administrativa que resultou na suspensão do adicional de insalubridade.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA
. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. PRETENSÃO DE QUE SEUS PROVENTOS SEJAM REAJUSTADOS NOS MOLDES PREVISTOS PARA MILITARES DA ATIVA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 351/2017. GOVERNADOR DO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou
ordena
, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade, conforme o art. 6º, § 3º. da Lei 12.016/2009
. 3. (...). 5. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no RMS: 65495 PE 2021/0013789-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2022) (Destaquei)

Diante desse contexto, entendo que a autoridade indicada como coatora, o Secretário de Estado de Segurança Pública, é responsável direto pelo ato impugnado, uma vez que este foi praticado por sua determinação.

Diante do exposto, com o devido respeito à eminente relatora, divirjo do entendimento e voto por
reconhecer a legitimidade passiva do Secretário de Estado de Segurança Pública
para responder ao presente mandado de segurança.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALGÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (3º VOGAL):

Acompanho o voto da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (4º VOGAL):

Acompanho o voto da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (5ª VOGAL):

Acompanho o voto da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (6ª VOGAL):

Acompanho o voto da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (8º VOGAL):

Acompanho o voto da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

SESSÃO DE 07 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MÁRCIA GONÇALVES PEREIRA, contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SESP).

Como dantes mencionado, em 05.09.2024, reconhecida a
legitimidade passiva
do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, com fundamento no fato de que:“o ato coator foi emanado por decisão administrativa do Dirigente Máximo da Secretaria de Estado de Segurança Pública, e cumprida a comunicação pela Superintendência de Gestão de Pessoas”,conforme voto da Excelentíssima Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

Com essas considerações, passo à análise da pretensão da parte impetrante.

Sobre a temática controvertida, sabe-se que,no
Mandado de Segurança Coletivo n.º 106767/2012,
impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDSPEN/MT, à unanimidade, concedida a segurança, para determinar o pagamento do adicional de insalubridade, consoante previsto no artigo 8.º, da Lei Complementar n.º 457/2011, conforme ementa que transcrevo:

MANDADO DE SEGURANÇA – LCE 389/2010 – LC 457/2011 – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA DO ENTE SINDICAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – POSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL – RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR A CATEGORIA PELO PRÓPRIO IMPETRADO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – LC 457/2011 – ART. 8º - PRAZO SUPERADO PARA IMPLEMENTAÇÃO – LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – OMISSÃO ESTATALLESIVA– SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Não obstante a necessidade de se cumprir a exigência do registro sindical junto à autoridade respectiva, sob pena de violação ao princípio da unicidade sindical, a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser afastada quando o próprio Impetrado reconhece a capacidade postulatória do Sindicato que, embora em fase de registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, é convocado para acompanhar os trabalhos da Comissão de Trabalho para a continuidade dos estudos quanto ao pagamento do adicional de insalubridade.

2. A omissão da Administração Pública na implementação do adicional de insalubridade previsto no artigo 8º da Lei Complementar 457/2011 provoca danos irreparáveis à classe Impetrante, produzindo efeitos diários de ordem financeira e, a logo prazo, atingindo-os em seus direitos previdenciários.

3. Segurança concedida, para determinar ao Impetrado que aplique, imediatamente, o pagamento do adicional de insalubridade em 10% (dez por cento) no subsídio dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, consoante previsto no artigo 8º da Lei
Complementar 457/2011, concedendo-lhe, ainda, o prazo de 90 (noventa) dias, a partir da publicação do presente acórdão, para que promova o escalonamento do percentual do benefício, conforme a graduação individualizada de cada servidor.

(N.U0106767-65.2012.8.11.0000,MARIA EROTIDES KNEIP, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO ECOLETIVO, Julgado em 01/08/2013,
Publicado
no DJE 12/09/2013)

Com efeito, a Lei Complementar n.º 389, de 31.03.2010, que reestruturou a carreira dos profissionais do sistema penitenciário, prevê que:

“Art. 20 O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá:

I -
ajuda
de custo;

II -
indenização
por insalubridade, consoante legislação pertinente;

II -
adicional
por prestação de serviço extraordinário;

IV -
adicional
noturno.”

Já, a Lei Complementar n.º 457, de 22.12.2011, que alterou a Lei Complementar n.º 389/2010, dispõe que fica assegurada a indenização por insalubridade, de acordo com o grau de exposição, aos servidores em exercício habitual em condições insalubres, confira-se:

“Art. 8º Aos Profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres, fica assegurado o adicional de insalubridade,
de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica
.

Parágrafo único. Fica estabelecido o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias após a publicação dessa lei complementar para que os profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres recebam o adicional de insalubridade.”

Da análise do artigo supratranscrito, verifica-se que a caracterização e a classificação serão definidas por meio de perícia a ser realizada nos locais de trabalho. De modo que, para a definição do grau de exposição e, consequentemente, o percentual indenizatório, o exame do local de trabalho é imprescindível para a averiguação da condição de insalubridade alegada.

Nessa conjuntura, perfaz curial registar que a NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego, no Anexo 14, estabelece que para fazer jus ao adicional de insalubridade, necessária a avaliação qualitativa da exposição, bem como a necessidade de exposição permanente do trabalhador. Veja-se:

“AGENTES BIOLÓGICOS

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.

Insalubridade de grau máximo

Trabalho ou operações, em contato permanente com:

-
pacientes
em isolamento por doenças
infecto-contagiosas
, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

-
carnes
, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros,
pêlos
e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

-
esgotos
(galerias e tanques); e

-
lixo
urbano (coleta e industrialização).

Insalubridade de grau médio

Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:

-
hospitais
, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados); - hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais);

-
contato
em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos;

-
laboratórios
de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico);

-
gabinetes
de autópsias, de anatomia e
histoanatomopatologia
(aplica-se somente ao pessoal técnico);

-
cemitérios
(exumação de corpos);

-
estábulos e cavalariças
; e

-
resíduos
de animais deteriorados”.

Igualmente, a Instrução Normativa n.º 6, de 15.08.2018, que“Disciplina a concessão do adicional de insalubridade no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso”, ressalva que o adicional será concedido somente após a caracterização e justificativa por meio de emissão de LTCAT, bem como a possibilidade de suspensão,
in
verbis
:

“Art.1º Os servidores públicos civis da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato
Grosso, perceberão o adicional de insalubridade, nos termos da lei, normas e regulamentações análogas aos trabalhadores em geral.

(...)

§ 4º O adicional é uma indenização pecuniária, de caráter transitório, concedida de maneira a compensar o servidor por exercer suas atividades laborais, de forma permanente ou com habitualidade, em condições nocivas, que coloque sua saúde em risco.

Art. 4º
O adicional de insalubridade será concedido somente após a caracterização e justificativa por meio da emissão do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, que deverá comprovar a realização das atividades laborais em condições insalubres nos termos dispostos no Manual de Saúde e Segurança no Trabalho e nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

Parágrafo único. A concessão de qualquer adicional não possui caráter retroativo por falta de amparo legal, visto que o princípio da execução do adicional é a partir da publicação do ato concessório.

Art. 5º Compete à Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional, por meio de seus órgãos e entidades, a responsabilidade pela elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT ou sua autorização, mediante a expedição de documento comprobatório, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

(...)

Art. 7º O LTCAT não terá prazo de validade, devendo ser refeito sempre que houver alteração do ambiente ou dos processos de trabalho ou da legislação vigente.

§ 1º Compete ao setor de Gestão de Pessoas dos órgãos ou entidades promover a expedição e a revisão da concessão do adicional quando for efetuada qualquer alteração no setor de trabalho do servidor, mediante a reelaboração do LTCAT pelo Comitê Setorial de Saúde e Segurança no Trabalho.

§ 2º Cabe à Gestão de Pessoas dos órgãos ou entidades realizar a atualização permanente dos servidores que fazem jus ao adicional de insalubridade no Sistema Estadual de Administração de Pessoal – SEAP, conforme movimentação de pessoal,
bem como suspender a concessão do adicional e emitir comunicação oficial ao servidor interessado.

Art. 11 A concessão do adicional de que trata esta Instrução Normativa
será suspensa quando cessar o risco ou quando o servidor for afastado do local ou da atividade que lhe deu origem ou que:

§ 1º No exercício de suas atribuições, fiquem expostos aos agentes nocivos à saúde apenas em caráter eventual.

§ 2º Não se aplica o disposto no
caput
deste artigo às hipóteses de afastamentos considerados como de efetivo exercício.

Art. 15 O pagamento do adicional de insalubridade compete ao órgão ou entidade no qual o servidor esteja em exercício, seja na condição de cedido ou requisitado e que neste órgão ou entidade efetivamente trabalhe, com habitualidade ou em contato permanente
com a condição insalubre comprovada por meio do LTCAT.

(...)” (grifos nossos)

Percebe-se, portanto, que para que seja caracterizada a insalubridade são necessárias 04 (quatro) condições concomitantes, quais sejam: a) que haja um agente nocivo à saúde do trabalhador; b) que o operário fique exposto ao agente; c) que a exposição seja indicada em lei; d) que a exposição seja habitual e permanente.

Isso porque, a concessão dos adicionais ocupacionais estabelecida na legislação vigente (a saber, o adicional de insalubridade e adicional de periculosidade), refere-se a formas de indenização do risco à saúde e integridade física do servidor, e possui caráter transitório, vigendo enquanto durar a exposição ao risco.

Em outras palavras, o referido adicional é uma vantagem pecuniária, de caráter transitório, concedida como uma forma de compensação ao servidor, efetivo ou contratado por tempo determinado, que trabalhe permanente ou com habitualidade em operações ou locais considerados insalubres, expondo a saúde em risco.

Todavia, o recebimento de tal adicional não é direito adquirido, portanto, eliminado o agente de risco à saúde ou a integridade física do trabalhador, cessa o direito a percepção do adicional.

Assim,“O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão”,nos termos do art. 68, §2.º, da Lei n.º 8.112/1990.

Logo, não há falar em direito adquirido ao recebimento da referida verba ou ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial, pois:“o adicional de insalubridade não será incorporado ao subsídio para quaisquer efeitos legais”,de acordo com o art. 4.º, da Lei Complementar n.º 502, de 07.08.2013, que dispõe sobre as Políticas de Saúde e Segurança no Trabalho e normas gerais para concessão de adicional de insalubridade no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Além disso, não pode se olvidar que a monetização é uma maneira de forçar o empregador a tentar reduzir ou eliminar os agentes agressores a saúde e ou a segurança do trabalhador pela exposição a um ou a vários agentes constantes das normas regulamentadoras NR 15 e NR 16, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Como cediço, a Carta Magna erige como princípios fundamentais a dignidade da pessoa humana (artigo 1°, inciso III) e os valores sociais do trabalho (artigo 1°, inciso IV), como também consagra como garantias indisponíveis o direito à vida (artigo 5°,
caput
), à liberdade (artigo 5°,
caput
), à saúde (artigo 5°,
caput
) e à segurança (artigo 5°
caput
).

Os valores constitucionais mencionados são relevantes para se definir que a redução dos riscos ocupacionais, por meio de medidas que busquem condições de labor que possibilitem a saúde, a segurança e a higiene do trabalho deve ser priorizada em face da monetização do trabalho, de modo que o adicional de insalubridade deve subsistir como remuneração transitória apenas na excepcionalidade de não ser possível tornar o ambiente de trabalho ecologicamente equilibrado.

Trata-se, aliás, da incidência do princípio da precaução, positivado na Constituição Federal, no artigo 225, § 1°, da Constituição Federal e na Lei n.º 6.938/1981 (Política Nacional de Meio Ambiente), aplicável ao meio ambiente do trabalho e, consequentemente, à saúde do servidor público.

A propósito, a jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.(REsp n.º 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
24.11.2015).

No caso, observa-se que a parte impetrante aponta que o SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SINDSPEN/MT) impetrou, em 12.04.2023, o
Mandado de Segurança Coletivo n.º 1008462.43.2023.8.11.000
contra ato apontado como ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA, SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO e pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, obtendo decisão liminar favorável, na data de
20.04.2023,
para determinar que as autoridades impetradas se abstenham de suprimir o adicional de insalubridade dos filiados do Sindicato impetrante, e, em consequência, pugna pela extensão dos efeitos aos servidores não afiliados.

Como já externado na sessão do dia
03.10.2024
, a medida não foi confirmada em definitivo e ação mandamental ainda está pendente de julgamento, pendência esta que, aliás, motivou a impetração de diversos outros
writs
individuais envolvendo o mesmo tema.

Como se sabe, a concessão de tutela provisória ou de medidaliminar, por mais que tenha caráter satisfativo, configura-se como decisão judicial precária que necessita de confirmação por julgamento definitivo, sobre o qual possa havercoisa julgadapermanente.

Afinal, a eventual extinção do processo, sem resolução de mérito, ou, até mesmo, a denegação da segurança, teria como consequência lógica a perda de eficácia da decisão concessiva de liminar,
razão, inclusive que motivou esta Relatora a sugerir o sobrestamento dos processos em que se discute a suspensão do referido adicional
, para os servidores da carreira de Policial Penal/Agente Penitenciário.

Aliás, esse imbróglio, também,
ensejou o pedido do adiamento do julgamento de diversos mandados de segurança individuais
, pautados na Sessão do Plenário Virtual dos dias 03 a 09.14.2024, para a próxima sessão por videoconferência, a saber: 1015405-42.2024.8.11.0000, 1017212-
97.2024.8.11.0000, 1019358-14.2024.8.11.0000, 1017660-70.2024.8.11.0000, 1018276-45.2024.8.11.0000, 1020536-95.2024.8.11.0000, 1016311-32.2024.8.11.0000, 1015597-72.2024.8.11.0000, 1021750-24.2024.8.11.0000, 1020338-58.2024.8.11.0000, 1018057-32.2024.8.11.0000, 1012628-84.2024.8.11.0000, 1016268-95.2024.8.11.0000, 1016730-52.2024.8.11.0000, 1013627-37.2024.8.11.0000, 1015605-49.2024.8.11.0000, 1017546-34.2024.8.11.0000 e 1014590-45.2024.8.11.0000.

Trata-se da hipótese de prejudicialidade externa, que recomenda a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda. Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada no outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento.

Ressalta-se a importância de a atividade jurisdicional observar e garantir a necessária coerência, linearidade, uniformidade e previsibilidade das decisões judiciais, enfim, em amplo aspecto, prestigiar e atender ao princípio e garantia constitucional da segurança jurídica, assim, suprimir o risco de decisões conflitantes.

Com o devido respeito ao voto e à fundamentação apresentada pelo Excelentíssimo Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, nos autos dos
Mandados de Segurança n.º 1014928-19.2024.8.11.0000, 1014995-81.2024.8.11.0000 e n.º 1017374-92.2024.8.11.0000
, e pela Excelentíssima Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, no julgamento da
ação mandamental n.º 1016408-32.2024.8.11.0000,
no qual se concedeu a ordem para que o SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO se abstenha de suprimir o adicional de insalubridade da impetrante até a realização de contraprova, oportunidade em que será devidamente esclarecido o direito ou não do recebimento do adicional em questão,
peço vênia para manifestar divergência.

Como exposto na petição inicial, o
writ
se insurge contra a decisão administrativa de lavra da Superintendência de Gestão de Pessoas, vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública.

Da análise da prova pré-constituída, observa-se que a parte impetrante foi notificada acerca do resultado dos estudos realizados pela Empresa EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP, responsável por elaborar o LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE - LIP e LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT nas unidades administrativas e finalísticas da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC, motivando o ato de suspensão.

Para a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade, torna-se necessário que o empregador ou o ente público promova a instauração de um procedimento administrativo formal. A instauração de tal procedimento visa assegurar ao servidor o exercício de suas garantias constitucionais de contraditório e ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF). Não é possível admitir que a suspensão ocorra de forma unilateral, sem que o servidor tenha a oportunidade de contestar as conclusões ou as condições que fundamentam a cessação do adicional.

No âmbito de um procedimento administrativo voltado para a revisão ou suspensão do adicional de insalubridade,
o contraditório pode ser simplificado, desde que o servidor seja formalmente notificado e tenha acesso aos elementos que embasam a decisão
. Assim, a Administração Pública deve cientificar o servidor sobre a elaboração de novo laudo técnico, o qual precisa conter as razões para eventual alteração das condições de trabalho ou de exposição aos agentes nocivos, conforme estabelece a Norma Regulamentadora 15, do Ministério do Trabalho e Emprego.

A notificação é um passo essencial para garantir que o servidor possa, de forma adequada, apresentar suas alegações e, se for o caso,
apresentar contraprovas ou questionar as conclusões periciais com base em elementos técnicos.

É certo que o laudo carece avaliar as condições de exposição a agentes insalubres, considerando possíveis alterações no ambiente de trabalho ou nas funções desempenhadas pelo servidor, bem como é importante que o servidor tenha acesso ao laudo e, se necessário, possa apresentar laudos contrapostos.

Ademais, é fundamental que o laudo seja conclusivo e devidamente motivado, a fim de que a decisão administrativa tenha respaldo técnico e jurídico, observando o princípio da motivação dos atos administrativos (art. 37,
caput
, da CF).

Diante do exposto, conclui-se que a suspensão do adicional de insalubridade necessita ser precedida de procedimento administrativo formal, no qual o servidor seja notificado sobre a elaboração de laudo técnico que fundamente a medida, garantindo-se o contraditório, mesmo que simplificado, e a ampla defesa.

Desse modo, descabida a alegação de ilegalidade da interrupção do pagamento do adicional de insalubridade, dado que, a seu ver, a suspensão foi efetivada sem a instauração de processo administrativo próprio, que observasse os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer comprovação da averiguação fática da cessação das condições de insalubridade.

De outro lado, não se descuida que a jurisprudência é firme no sentido de que o Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo, sobretudo em questões técnicas, como a avaliação da insalubridade. No caso específico, o que pode ser analisado é a legalidade do processo, ou seja, se houve a observância do devido processo administrativo, mas não o conteúdo técnico do laudo.

Em outras palavras, não deve adentrar a análise do mérito das conclusões do laudo técnico, mas sim verificar se o processo administrativo
seguiu os trâmites legais, até mesmo, porque, não foi juntada cópia do supramencionado documento.

No pressuposto fático, dessume-se do processado que os servidores públicos do sistema penitenciário, afetados pelo laudo técnico que fundamentou o ato administrativo questionado, foram previamente cientificados a respeito da suspensão do pagamento do adicional de insalubridade, sendo-lhes oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Veja-se:

“Em cordial visita a par de
cumprimenta-lo
(a), a Coordenadoria de Folha de Pagamento desta Superintendência, serve do presente para COMUNICAR que por decisão administrativa do Dirigente Máximo da Secretaria de Estado de Segurança Pública vossa senhoria DEIXARÁ DE RECEBER o ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

Esclarecemos que tal decisão administrativa teve como base os estudos realizados pela Empresa EVOLUE SERVIÇOS LTDA – EPP, responsável por elaborar o LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE – LIP e LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – LTCAT nas unidades administrativas e finalísticas da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Perícia Oficial de Identificação Técnica – POLITEC.

Após análise das atividades e operações insalubres do cargo de POLÍCIA PENAL concluiu-se que não há exposição ocupacional capaz de tornar o ambiente de trabalho insalubre. Desta forma, os trabalhadores do referido cargo não fazem jus à percepção do adicional de insalubridade conforme estabelece a Norma Regulamentadora n° 15
.

Por esse motivo, com fulcro no art. 11, da Instrução Normativa n° 06, de 15 de agosto de 2018, informamos que será suspenso o pagamento do adicional de insalubridade à vossa senhoria a partir de 01/04/2024, haja vista que as razões pelas quais se caracterizava o direito ao recebimento da referida vantagem não existem mais.

Ademais,
com o objetivo de garantir a ampla defesa e o contraditório ao interessado, conforme o disposto no Art. 36 da Lei n° 7.692, de 1° de julho de 2002, fica estabelecido o prazo de 5 (cinco) dias para ciência e manifestação quanto ao teor da r. decisão baseada no documento técnico
, devendo ser direcionado o pedido à Gerência de Saúde e Segurança desta Superintendência de Gestão de Pessoas através do sistema SIGADOC”. (grifos nossos).

Ademais, não se desconhece que o ato administrativo que repercuta na esfera de interesse do servidor deve ser precedido de prévio procedimento administrativo, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de violação ao art.
5º
, inciso
LV
, da
Constituição Federal
. Porém, no caso em questão, trata-se de um adicional transitório, como já exposto, que não repercute na irredutibilidade salarial.

Nesse ponto, por se tratar de verba de natureza condicional e transitória, bem como diante da vinculação à previsão legal e a realização de perícia administrativa, a exigência de instauração de procedimento administrativo no tocante aos servidores atingidos, de forma individual, torna-se dispensável, mostrando-se, de outra parte, suficiente e adequada a prévia cientificação dos servidores a respeito do laudo técnico,
oportunizando-lhes
o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, em situação similar à presente, em que foi realizada a prévia perícia administrativa e a notificação dos servidores para impugnação, assim decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VERBA PROPTER LABOREM. PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. LAUDO PERICIAL.

1.
Descabe a instauração de prévio procedimento administrativo para supressão do adicional de insalubridade, considerando que houve perícia atestando a ausência de agentes insalubres e a cientificação dos servidores atingidos
.

2. Considerando que o adicional de insalubridade é uma verba de natureza
propter
laborem, não há violação ao princípio da irredutibilidade salarial. SEGURANÇA DENEGADA”.

(TJ-RS - Mandado de Segurança Coletivo: 50019674820248217000 OUTRA, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 19/07/2024, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: 30/07/2024). (grifos nossos).

“MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE. AUDITORIA MÉDICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA PROPTER LABOREM. SUPRESSÃO. PERÍCIA ADMINISTRATIVA PRÉVIA. CIENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES. INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS
ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.

1. Optando a impetrante pela estreita via do mandado de segurança, deverá estar ciente da necessidade de demonstrar a existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, a teor do art. 1º da Lei nº 12.016/09.

2. O adicional de insalubridade é vantagem pecuniária, previamente fixada em lei, acrescida ao vencimento básico do servidor público, visando à compensação dos riscos do serviço executado em condições excepcionais à saúde.

3.
Desnecessidade de prévio procedimento administrativo para supressão do adicional de insalubridade no caso concreto, haja vista a realização de perícia administrativa que constatou a ausência de agentes insalubres a ensejar o pagamento do respectivo adicional, bem como a cientificação dos servidores que tiveram tal parcela suprimida, o que não configura redução
vencimental
em razão de sua natureza
propter
laborem.

4.
Laudo pericial que possui presunção de legitimidade dos atos administrativos, não sendo possível, na estreita via do mandado de segurança, a comprovação, pela impetrante, de que preenche os requisitos legais à percepção do adicional de insalubridade já afastado por inspeção realizada pela Administração Pública
.

5. Ausência da demonstração de ilegalidade praticada pela autoridade coatora, tampouco direito líquido e certo da impetrante. SEGURANÇA DENEGADA”.

(TJ-RS - MS: 70084915602 RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Data de Julgamento: 11/06/2021, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: 14/06/2021). (grifos nossos)

Portanto, aceitar o pleito de afastamento da suspensão do pagamento do adicional de insalubridade e a tese da imperiosidade da deflagração prévia de processo administrativo individualizado geraria uma inegável sobrecarga e comprometeriaà eficiência e economicidade do próprio sistema.

Fosse pouco, não se pode olvidar que é essencial que o Judiciário se atenha à legalidade do ato administrativo e respeite os limites impostos pela separação dos poderes. A concessão da ordem tem que ser criteriosa, evitando a criação de precedentes que possam comprometer a Administração Pública e a própria segurança jurídica.

Esses cuidados reforçam a importância de uma análise equilibrada, que assegure a proteção dos direitos dos servidores, sem, contudo, gerar ingerências indevidas no mérito administrativo ou incentivar a judicialização excessiva de questões técnicas. Afinal, a criação de precedentes excessivamente permissivos pode comprometer a eficiência dos serviços públicos.

Assim, concluo que inexiste direito líquido e certo devidamente demonstrado por prova pré-constituída a amparar a pretensão externada pela parte impetrante, porquanto a ação mandamental não pode ser utilizada como ferramenta para reverter decisões administrativas que envolvem complexidade técnica, que normalmente escapa à simples apreciação documental exigida no mandado de segurança.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora,
DENEGO A ORDEM.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n.º 12.016/2009).

É como voto.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. EDMILSON DA COSTA PEREIRA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (MÉRITO - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (1ª VOGAL):

Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado de Segurança Pública

O presente mandado de segurança foi impetrado contra o ato que cessou o pagamento do adicional de insalubridade aos policiais penais.

Sabe-se que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, omite-se de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6º, §3º da Lei n. 12.016/2009.

No caso, a cessação do pagamento do adicional foi determinada pelo Secretário de Estado de Segurança Pública, o qual, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo deste
writ
.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar

de ilegitimidade

passiva
.

Mérito

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra o ato consistente na suspensão do pagamento do adicional de insalubridade, com base num novo laudo técnico das condições do ambiente de trabalho - LTCAT.

A impetrante argumenta, em suma, que o referido ato é ilegal, pois não foi intimada para acompanhar a elaboração do novo LTCAT.

A segurança deve ser concedida.

Com efeito, embora defenda a legalidade do ato de suspensão do pagamento do adicional, a autoridade impetrada não demonstrou ter intimado previamente a impetrante para que se manifestasse sobre o teor do novo LTCAT – não se prestando a tal desiderato a mera comunicação acerca da decisão administrativa.

Não é de se olvidar que a anulação de ato administrativo, no exercício da autotutela administrativa, quando apta a repercutir na esfera de interesses individuais, deve ser precedida da instauração do devido procedimento administrativo, e, portanto, da intimação do interessado para exercer o contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, ao julgar o
leading
case
do Tema nº 138, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral:
“Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”
.

Logo, se a impetrante estava recebendo o referido adicional, cabia ao Estado instaurar o devido procedimento administrativo, a fim de oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa antes de proceder à suspensão do pagamento do adicional de insalubridade, e se não o fez, o reconhecimento da ilegitimidade do ato mostra-se impositiva.

Diante do exposto, CONCEDO a segurança, a fim de determinar que a autoridade impetrada se abstenha de suprimir o adicional de insalubridade da impetrante, até a instauração do devido procedimento administrativo que permita a realização de contraprova, oportunidade em que será devidamente esclarecido o direito ou não ao recebimento do adicional em questão.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (3º VOGAL):

Acompanho o voto da Desa.
Vandymara
G. R. P.
Zanolo
.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (4ª VOGAL):

Acompanho o voto da Desa.
Vandymara
G. R. P.
Zanolo
.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (6ª VOGAL):

Acompanho o voto da Desa.
Vandymara
G. R. P.
Zanolo
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (7º VOGAL):

Acompanho o voto da Desa.
Vandymara
G. R. P.
Zanolo
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (8º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da Desa.
Vandymara
G. R. P.
Zanolo
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024